Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705771-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: BENISIO DIAS DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Nos termos do art. 1.019 do CPC, intime-se a parte recorrida para que responda ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após manifestação, voltem os autos para análise do recurso. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital